Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. OPERAÇÃO BANCÁRIA CONTESTADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. VIOLAÇAO DO DEVER DE GUARDA DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS CABIMENTO.

1. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor.

3. Nos termos do enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. Como preconizado pelo art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.

5. Configura defeito nos serviços prestados pela instituição bancária, a disponibilização de aplicativo mobile, incapaz de garantir a identidade do correntista e autenticidade da transação bancária.

6. Recurso conhecido e desprovido.